Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PARTE QUE FIGURA NO CONFLITO POSSESSÓRIO. AÇÃO ADEQUADA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Evidenciada a existência do conflito possessório, não há como recusar a legitimidade ativa ad causam da parte que alega ter sofrido violação à sua posse.
II. Nos interditos possessórios a existência ou não da posse afirmada pelo autor na petição inicial representa matéria de mérito porque repercute diretamente na procedência ou improcedência do pedido de proteção possessória.
III. Há inequívoco interesse de agir na hipótese em que a ação possessória ajuizada é necessária e adequada para solução do litígio possessório instalado.
IV. Demonstrados satisfatoriamente os requisitos exigidos pelos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a proteção possessória corretamente outorgada.
V. Recurso conhecido e desprovido.